Tribunal: CARF
Processo: 10665.731684/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.731684/2019-43
ACÓRDÃO
2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO-DADOS PROCESSAMENTO EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2016 a 30/04/2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. REDISCUSSÃO EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO. NÃO CABIMENTO.
Em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário
previdenciário, não cabe rediscussão dos motivos que conduziram à
exclusão do Simples Nacional, ainda mais tendo transitado em julgado
administrativo o processo acerca da exclusão.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. TEMA RECPERCUSSÃO GERAL 554.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF N° 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, excetuados os argumentos a atacar a exclusão do Simples
Nacional, para, na parte conhecida, negar-lhes provimento.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntário (e-fls. 518/741) interpostos em face de decisão
(e-fls. 451/482) que julgou improcedentes impugnações contra Auto de Infração de
Contribuições Previdenciárias da Empresa/Empregador (e-fls. 02/24). O Relatório Fiscal consta
das e-fls. 25/29. Conforme tabela constante das e-fls. 448, destaca-se:
Sujeito Passivo Principal
Data ciência
Lançamento
ciência
e-fls.
Data
impugnação
Impugnação
e-fls.
PRO-DADOS PROCESSAMENTO EIRELI
14/11/2019
104
12/12/201
138/181
Responsáveis Solidários

M&A SOLUÇÕES EIRELI
14/11/2019
108
12/12/2019
268/308
RBC REDE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A
13/11/2019
109
13/12/2019
348/399
RW-COBRANÇA PREST. DE SERVIÇOS LTDA
14/11/2019
111
13/12/2019
400/431
HD TELECOM & SERVIÇOS EIRELI
18/11/2019
136
13/12/2019
311/347
DIVCABO SERVIÇOS EM TELECOM EIREU
14/11/7019
106
12/12/2019
773/767
CALLCENTER TELEATENDIMENTO LTDA
14/11/2019
105
12/12/2019
184/222
Nas impugnações, foram abordados os seguintes capítulos:
Impugnante
e-fls.
capítulos
PRO-DADOS PROCESSAMENTO EIRELI
138/181 (a) Nulidade por ausência de capitulação legal.
(b) Ilegalidade da cobrança por diferença sobre
bases declaradas - descaracterização do Simples
Nacional - inexistência de relação jurídica-
tributária pelo pagamento - não configuração do
grupo para exclusão do Simples Nacional.
(c) Ilegalidade - verbas de natureza indenizatória.
(d) GILRAT.
(e) Ilegalidade da multa proporcional.
(f) Multa confiscatória.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
3
M&A SOLUÇÕES EIRELI
268/303 (a) Nulidade por ausência de capitulação legal.
(b) Ilegalidade da cobrança - não configuração do
grupo para exclusão do Simples Nacional.
(c) Ilegalidade - verbas de natureza indenizatória.
(d) GILRAT.
(e) Ilegalidade da multa proporcional.
(f) Multa confiscatória.
(g) Responsabilidade Solidária.
RBC REDE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A
348/399 (a) Nulidade por ausência de capitulação legal.
(b) Ilegalidade da cobrança - não configuração do
grupo para exclusão do Simples Nacional.
(c) Ilegalidade - verbas de natureza indenizatória.
(d) GILRAT.
(e) Ilegalidade da multa proporcional.
(f) Multa confiscatória.
(g) Responsabilidade Solidária.
RW-COBRANÇA PREST. DE SERVIÇOS LTDA
400/431 (a) Nulidade por ausência de capitulação legal.
(b) Ilegalidade da cobrança por diferença sobre
bases declaradas - descaracterização do Simples
Nacional - inexistência de relação jurídica-
tributária pelo pagamento - não configuração do
grupo para exclusão do Simples Nacional.
(c) Ilegalidade - verbas de natureza indenizatória.
(d) GILRAT.
(e) Ilegalidade da multa proporcional.
(f) Multa confiscatória.
HD TELECOM & SERVIÇOS EIRELI
311/347 (a) Nulidade por ausência de capitulação legal.
(b) Ilegalidade da cobrança - não configuração do
grupo para exclusão do Simples Nacional.
(c) Ilegalidade - verbas de natureza indenizatória.
(d) GILRAT.
(e) Ilegalidade da multa proporcional.
(f) Multa confiscatória.
(g) Responsabilidade Solidária.
DIVCABO SERVIÇOS EM TELECOM EIREU
223/262 (a) Nulidade por ausência de capitulação legal.
(b) Ilegalidade da cobrança - não configuração do
grupo para exclusão do Simples Nacional.
(c) Ilegalidade - verbas de natureza indenizatória.
(d) GILRAT.
(e) Ilegalidade da multa proporcional.
(f) Multa confiscatória.
(g) Responsabilidade Solidária.
CALLCENTER TELEATENDIMENTO LTDA
184/222 (a) Nulidade por ausência de capitulação legal.
(b) Ilegalidade da cobrança - não configuração do
grupo para exclusão do Simples Nacional.
(c) Ilegalidade - verbas de natureza indenizatória.
(d) GILRAT.
(e) Ilegalidade da multa proporcional.
(f) Multa confiscatória.
(g) Responsabilidade Solidária.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 451/482):
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 30/04/2019
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para a Previdência Social a seu
cargo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. EXCLUSÃO LEGAL
EXPRESSA E EXAUSTIVA.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a
empregado como forma de retribuir o trabalho prestado. Somente as parcelas
expressamente previstas na lei não se sujeitam à incidência previdenciária e
podem ser excluídas do salário-de-contribuição para fins de apuração da base de
cálculo correspondente, e desde que sejam atendidas todas as condições legais e
sua correspondente regulamentação.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
A partir da competência 1/2010, para apuração e recolhimento da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), deve ser verificado o Fator Acidentário de Prevenção - FAP aplicável à
empresa, que afere seu desempenho dentro da respectiva atividade econômica,
relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período, e
possibilita a redução ou majoração da alíquota de contribuição relativa ao GILRAT.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que compõem grupo econômico são solidariamente responsáveis
pelos créditos tributários lançados.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
5
Os percentuais das multas exigíveis em lançamentos de ofício são os
determinados expressamente na legislação tributária. A alegação de que a multa
tem caráter de confisco não cabe no contencioso administrativo, uma vez que
deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre aprovar as normais legais
nos estritos limites definidos pela Constituição Federal.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para a Previdência Social a seu
cargo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. EXCLUSÃO LEGAL
EXPRESSA E EXAUSTIVA.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a
empregado como forma de retribuir o trabalho prestado. Somente as parcelas
expressamente previstas na lei não se sujeitam à incidência previdenciária e
podem ser excluídas do salário-de-contribuição para fins de apuração da base de
cálculo correspondente, e desde que sejam atendidas todas as condições legais e
sua correspondente regulamentação.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
A partir da competência 1/2010, para apuração e recolhimento da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), deve ser verificado o Fator Acidentário de Prevenção - FAP aplicável à
empresa, que afere seu desempenho dentro da respectiva atividade econômica,
relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período, e
possibilita a redução ou majoração da alíquota de contribuição relativa ao GILRAT.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que compõem grupo econômico são solidariamente responsáveis
pelos créditos tributários lançados.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
6
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Os percentuais das multas exigíveis em lançamentos de ofício são os
determinados expressamente na legislação tributária. A alegação de que a multa
tem caráter de confisco não cabe no contencioso administrativo, uma vez que
deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre aprovar as normais legais
nos estritos limites definidos pela Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme tabela abaixo, o Acórdão foi cientificado aos interessados, sendo
apresentados os seguintes recursos voluntários:
Sujeito Passivo Principal
Data ciência
Acórdão
e-fls.
Data
Recurso
e-fls.
PRO-DADOS PROCESSAMENTO EIRELI
29/09/2020
745
20/10/2020 516/517
Responsáveis Solidários

M&A SOLUÇÕES EIRELI
29/09/2020
743
20/10/2020 616/617
RBC REDE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A
18/09/2020 512/515 20/10/2020 710/711
RW-COBRANÇA PREST. DE SERVIÇOS LTDA
29/09/2020
746
20/10/2020 678/679
HD TELECOM & SERVIÇOS EIRELI
29/09/2020
515
20/10/2020 553/554
DIVCABO SERVIÇOS EM TELECOM EIREU
29/09/2020
742
20/10/2020 647/648
CALLCENTER TELEATENDIMENTO LTDA
29/09/2020
744
20/10/2020 584/586
Os recursos voluntários (e-fls. 518/552, 555/583, 586/615, 616/646, 649/677,
680/709 e 712/741), em síntese, alegaram:
(a) Inexistência de interposição de pessoas na composição societária e grupo
econômico – ausência de prática conjunta da situação configuradora do fato
gerador a ensejar responsabilidade societária – inexistência de grupo
econômico a justificar a exclusão do Simples Nacional. Não houve violação da
legislação do Simples Nacional, porquanto não há que se falar em grupo
econômico e nem em somatório das receitas brutas de modo a ultrapassar o
limite da Lei Complementar n° 123, de 2006. O critério adotado pela RFB para
definição de Grupo Econômico de Fato gera problemas jurídicos discricionários,
violando o princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso I, CR/88), bem
como um enorme problema de insegurança jurídica. A ausência de prática
conjunta da situação configuradora do fato gerador afasta a caracterização da
responsabilidade tributária solidária e a configuração de grupo econômico. Há
que se comprovar o exercício pelas diversas pessoas jurídicas de atividades sob
unidade gerencial, laboral e patrimonial. No caso concreto, não há entre as
empresas controle societário comum, identidade de atividade e confusão
patrimonial, devendo ser afastada a caracterização realizada pela Receita
Federal. A Pro-Dados Processamento Eireli não se atrela às atividades das
demais empresas por ser prestadora de serviços de manutenção de estações e
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
7
redes de telecomunicações, tendo como única vinculação à narrativa da Receita
Federal do Brasil, o fato de sua principal tomadora de serviços ser a RBC – Rede
Brasileira de Comunicação Ltda. As empresas possuem sócios e sedes
administrativas distintos, bem como despesas próprias. Há exercício de
atividade econômica de maneira autônoma e independente, sendo evidente a
ausência de grupo econômico por não haver controle societário comum,
identidade de atividade ou confusão patrimonial, sendo infundada a exclusão
do Simples Nacional e cobrança da diferença de contribuição previdenciária
advinda do desenquadramento.
(b) Ilegalidade - verbas de natureza indenizatória - GILRAT. A circunstância de a
fiscalização ter considerado a base de cálculo declarada em GFIP não afasta a
impossibilidade de se incluir na base de cálculo verbas de natureza
indenizatória, sem caráter de habitualidade e não correspondente a um serviço
efetivamente prestado pelo trabalhador. Tendo a GILRAT a mesma base de
cálculo da contribuição previdenciária, também não é possível a inclusão de
verbas indenizatórias. Assim, tendo em vista entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, não prospera a incidência sobre: os quinze primeiros dias
que antecedem a concessão do auxílio-doença e do auxílio-acidente; o aviso
prévio indenizado e 13° salário proporcional; o terço de férias; e o auxílio
transporte.
(c) GILRAT/FAP. A utilização da sistemática instituída por meio do FAP nada mais é
do que uma tentativa ilegal de majorar a contribuição previdenciária sem
observância dos ditames constitucionais. Isto posto, requer seja reconhecido
seu direito ao não recolhimento da Contribuição Previdenciária GIL-RAT, que
majora referido tributo de forma ilegal, mediante a aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, devendo ser cancelado o auto de infração n'
10665-731.684/2019-43.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante das intimações ocorridas entre 18/09/2020 (sexta-feira) e
29/09/2020, os recursos interpostos em 20/10/2020 são tempestivos (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento dos recursos,
excetuando-se apenas as alegações a atacar a exclusão do Simples Nacional (Ato Declaratório
Executivo DRF/DIVINÓPOLIS no 6241969, com data de efeito a partir de 08/07/2016), eis que tal
matéria (inexistência de interposição de pessoas na composição societária e grupo econômico,
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
8
bem como a ausência de prática conjunta das atividades empresariais) é estranha ao presente
processo administrativo fiscal decorrente da exclusão e já foi oportunamente enfrentada nos
autos do processo administrativo n° 10665.731121/2019-55, sendo mantida a exclusão do Simples
Nacional pelo Acórdão de Recurso Voluntário n° 1002-002.428, de 5 de outubro de 2022, e negado
seguimento ao recurso especial do sujeito passivo, por força do Despacho de 22 de maio de 2023
do Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF.
Inexistência de interposição de pessoas na composição societária e grupo
econômico – ausência de prática conjunta da situação configuradora do fato gerador a ensejar
responsabilidade societária – inexistência de grupo econômico a justificar a exclusão do Simples
Nacional. Como já dito, as alegações de inexistência de interposição de pessoas na composição
societária e grupo econômico, bem como de ausência de prática conjunta das atividades
empresariais, não podem ser conhecidas enquanto argumentos alinhavados para atacar a
exclusão do Simples Nacional.
Contudo, o inconformismo quanto à caracterização do grupo econômico e à prática
conjunta do fato gerador podem ser conhecidos enquanto argumentos levantados por solidário
para infirmar a respectiva imputação de responsabilidade solidária.
Os solidários, entretanto, não apresentam qualquer elemento capaz de infirmar as
ponderações veiculadas na decisão recorrida, a seguir transcritas e adotadas como razão de
decidir:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Conforme restou consignado nos autos do processo 10665.731121/2019-55
(exclusão do Simples Nacional), o contribuinte e as pessoas jurídicas imputadas
como responsáveis solidárias pelos créditos apurados compõem grupo econômico
de fato, na medida em que adotaram estrutura societária irregular, ao optarem
por mascarar a sua atuação coordenada na consecução de seus objetivos sociais,
o que permitiu que se inserissem no Simples Nacional, com redução indevida de
carga tributária.
Restou evidenciado que: 1) as empresas possuem atividades semelhantes; 2) sete
delas estão localizadas na mesma cidade, em Divinópolis/MG; 3) duas empresas
possuem o mesmo endereço; 4) o contribuinte tem a empresa RBC como seu
principal cliente; 5) as empresas transferiram segurados empregados entre si sem
rescisão de contrato de trabalho; 6) os titulares e ex-titulares das empresas
mantiveram ou mantêm vínculo empregatício ou societário com outras empresas
do grupo; 7) foi reconhecida a existência de grupo econômico entre empresas no
âmbito da Justiça do Trabalho; 8) decisão judicial colacionada aos autos descreve
o modo coordenado de atuação entre as empresas, “[...] voltadas para a
consecução de objetivos comuns [...]”; e 9) a decisão judicial aponta que a
administração do grupo econômico cabe à empresa RBC.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
9
Some-se a estes fatos a constatação de que defesas apresentadas pelos
interessados possuem praticamente o mesmo teor, o que também corrobora a
atuação conjunta das empresas.
Os impugnantes (responsáveis solidários) reproduzem as alegações de defesa
contrárias à formação de grupo econômico de fato que foram apresentadas nos
autos do processo 10665.731121/2019-55, notadamente a de que as empresas
são idôneas e autônomas e que não há relação direta ou indireta entre elas.
Conforme visto, tais alegações não resistiram à análise conjunta das provas dos
autos, conforme decisão exarada no âmbito do citado processo
10665.731121/2019-55, acima reproduzida.
A legislação previdenciária reconhece que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes da Lei no 8.212/1991.
Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Assim, mantém-se se a responsabilidade solidária das empresas pelos créditos
apurados com base neste fundamento legal (Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso
IX).
Os responsáveis solidários também alegam que a RFB não deixa claro qual é a
relação de interesse comum entre as impugnantes e a Pro Dados Processamento
para fins de caracterização de responsabilidade solidária com fundamento no
inciso I do artigo 124, do CTN. Dizem ainda que resta descaracterizada as
responsabilidades solidárias imputadas, uma vez que não há comprovação de atos
ilegais, bem como do interesse comum, nos termos do citado dispositivo legal.
Não merece amparo a contestação dos impugnantes, cabendo registrar que o
grupo econômico de fato está devidamente comprovado, conforme já exposto
neste voto, com a demonstração de atos praticados que não deixam dúvida
quanto à intenção das empresas de expor uma falsa verdade.
É o que se extrai, por exemplo, da injustificada conduta de transferir empregados
entre elas sem rescisão de contrato de trabalho e da estratégia conjunta de
constituir empresas por intermédio de ex-empregados de empresas do grupo.
Os vínculos e interesses econômicos das empresas envolvidas são facilmente
identificados diante das contribuições previdenciárias que as empresas deixaram
de recolher ao se inserirem no Simples Nacional.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
10
Com relação especificamente ao interesse comum, constata-se que as empresas
que compõem o grupo econômico de fato se beneficiaram dos resultados obtidos,
logo, não há como afastar a aplicação do inciso I do artigo 124 do CTN.
CTN Art. 124.
São solidariamente obrigados:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Sobre a responsabilidade de empresas de um mesmo grupo econômico de fato, o
Parecer Normativo Cosit no 04/2018 esclarece:
Parecer Normativo Cosit no 04/2018
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária,
mas sim o abuso da personalidade jurídica.
[...]
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
Conforme visto, as empresas do grupo foram constituídas por interpostas
pessoas, o que resultou, inclusive, na exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, o que foi confirmado conforme Acórdão no 101-000.798.
A constituição de empresas por interpostas pessoas constitui ilegalidade que
ocorre quando são inseridas no quadro societário das empresas pessoas que não
são de fato suas reais proprietárias, expondo uma falsa verdade, com objetivo de
obter vantagens tributárias.
E mais, ao contrário do que entendem os impugnantes, a similaridade da
atividade praticada, a transferência de empregados entre as empresas, a
coincidência de endereços entre 2 delas e a existência de decisões no âmbito da
Justiça do Trabalho reconhecendo a existência de grupo econômico entre
empresas do grupo, a meu ver, são provas eficazes e fortes que demonstram a
formação do grupo econômico de fato e a consequente responsabilidade solidária
nos termos da legislação previdenciária.
Diante do acima relatado, não merece prosperar o argumento dos impugnantes
no sentido de que o relatório fiscal e a representação fiscal de exclusão do
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.731684/2019-43
11
Simples Nacional não identificam o interesse comum das empresas no fato
gerador da contribuição previdenciária objeto do presente processo.
Portanto, de acordo com os elementos de prova juntados pela fiscalização,
também restou caracterizado que as empresas que compõem o grupo econômico
de fato (responsáveis solidárias) tinham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (art.124, I do CTN), razão pela qual
se mantém a responsabilidade solidária pelo crédito tributário também sob este
fundamento legal.
Portanto, não há que se falar em violação dos princípios da legalidade e da
segurança jurídica, devendo prevalecer a caracterização da responsabilidade solidária.
Acrescente-se ainda que as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do
CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN, conforme jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 210).
Ilegalidade - verbas de natureza indenizatória - GILRAT. Como bem apontado pela
decisão recorrida, a base de cálculo foi apurada a partir dos valores confessados em GFIP pelo
próprio contribuinte. Logo, cabia aos impugnantes comprovar a inclusão de valores estranhos à
base de cálculo. Assim, independentemente da discussão sobre a incidência ou não da
contribuição sobre as verbas apontadas em tese pelas recorrentes, competia às impugnantes
demonstrar a inclusão na base de cálculo de tais verbas, não bastando simplesmente apontar que
a fiscalização considerou a base total declarada em GFIP, impondo-se a prova da alegação de
inclusão de tais verbas na base de cálculo total confessada pela própria empresa. Na falta de tal
prova, de plano, resta prejudicado o inconformismo das recorrentes.
GILRAT/FAP. O presente colegiado é incompetente para apreciar a alegação de
inconstitucionalidade da alíquota instituída por meio do FAP (Súmula CARF n° 2). De qualquer
forma, a argumentação das recorrentes não vinga, uma vez fixada a tese de repercussão geral de
que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos
moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88)” (Tema 554, RE 677.725).
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE dos recursos voluntários, excetuados os
argumentos a atacar a exclusão do Simples Nacional, e, na parte conhecida, NEGAR-LHES
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 760
DF CARF MF
Original